Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002646-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), FABIO PRATTS MEIRA DA SILVA - CPF: 020.930.441-37 (AGRAVANTE), ON-NUVEM GAMES, DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 48.145.345/0001-60 (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL – PLEITO A DETERMINAÇÃO DE ARRESTO/SEQUESTRO – SUPOSTO GOLPE – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, compulsando-se os documentos acostados aos autos, verificou que, ao menos nessa fase de cognição sumária, é inviável aferir, com a necessária certeza, a efetiva ocorrência dos fatos alegados na exordial, mostrando-se prudente impulsionar a instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FABIO PRATTS MEIRA DA SILVA,
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Dano Moral nº 1046123-64.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor
ON-NUVEM GAMES, DIVERSOES E ENTRETENIMENTO LTDA
, que
indeferiu pedido de tutela de urgência.

O Agravante narra, em síntese, que tomou conhecimento de anúncio na
internet
, que “prometia um suposto trabalho pela internet através de uma plataforma denominada amazonas.work”, se inscrevendo na “suposta plataforma e baixou o aplicativo sugerido pela empresa”.

Relata que “no referido aplicativo existiam alguns produtos virtuais e diferente níveis. A cada nível que o Autor chegava, ele ganhava uma comissão baseada nos produtos virtuais que comprou”. Esclarece que “cada produto virtual possuía um valor específico, no qual era necessário o Autor realizar transferências bancárias para a empresa para comprar o produto virtual. Ao final de um determinado número de compras de produtos virtuais, o Autor ganhava uma comissão e subia para o próximo nível”.

Aduz que a cada nível, os valores das transferências para as compras dos produtos virtuais iam ficando cada vez maiores, em valores astronômicos, “algo cerca de quatro a dez mil reais”. (SIC)

Sustenta que todos os depósitos foram realizados para empresa Agravada. Pontua em determinado momento, as comissões não foram mais pagas e, somente aí, o Agravante “percebeu que havia sido vítima de um golpe”, no valor de R$ 35.387,30, concluindo, após verificar diversas ocorrências da Agravada no
site
Reclame Aqui, que a empresa foi criada para aplicar golpes financeiros pela
internet
.

Defende ser equivocado o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, que busca o bloqueio e sequestro de valores nas contas bancárias da Agravada, vez que estão presentes os requisitos para concessão.

Assevera que a empresa já coleciona diversas reclamações de outros usuários que alegam ser vítima do mesmo golpe sofrido pelo Agravante. Consigna que a empresa nunca teve a intenção de devolver o dinheiro, “tanto é verdade que não devolveu até o momento”.

Salienta que Tribunais Pátrios admitem bloqueio e sequestro da conta bancária do requerido, quando há fortes indícios da prática de um golpe financeiro.

Ressalta que “a demora na prestação jurisdicional, por seu turno, certamente contribuiria para a manutenção da situação abusiva e ilegal em que se encontra injustificadamente a reclamante, sendo obrigada a aguardar uma decisão de mérito, sendo certo que essas pessoas poderão esvaziar-se de seus bens após tomar conhecimento dessa ação”.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “para que seja determinado o sequestro e bloqueio de todas as contas bancárias da empresa requerida, até o montante do prejuízo sofrido. em caso de restar infrutífero, requer, ainda em sede liminar, que seja desconsiderado a personalidade jurídica da empresa e a diligência (sequestro e bloqueio) seja realizada na pessoa do sócio administrador da empresa”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 158266171.

A Certidão de ID. 167075655 consigna que até o momento o AR de intimação do Agravado não foi devolvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge da decisão que indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que fora vítima de um golpe, bem como presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada.

A ação na origem foi proposta pelo Agravante, em desfavor da Agravada, pleiteando, em sede de liminar, sequestro e bloqueio de todas as contas bancárias da empresa Requerida/Agravada, “até o montante do prejuízo sofrido”, no valor de R$ 35.387,30 (Trinta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), em caso de restar infrutífero, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e que o sequestro e bloqueio sejam realizados na pessoa do sócio administrador da empresa.

A decisão agravada indeferiu a liminar com as seguintes considerações e dispositivo:

“(...) Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, visto que a celeuma cinge em torno transferências de valores que ocorreram voluntariamente pelo reclamante e dessa forma necessário instaurar o contraditório. (...)

Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta das requeridas e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial.

Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes. (...)” (ID. 157857199)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Depreende-se dos fatos narrados na petição inicial, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o fato, que enseja o pedido da exordial, está permeado de dúvidas, estando ausente, neste momento, “a probabilidade do direito, visto que a celeuma cinge em torno transferências de valores que ocorreram voluntariamente pelo reclamante e dessa forma necessário instaurar o contraditório”.

Sendo assim, não se demonstrado, ao menos por ora, os requisitos para concessão da medida pleiteada pelo Agravante, necessário o prosseguimento do feito na origem na busca de elucidar as questões fáticas que permeiam a demanda.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO OLX. AUSÊNCIA DE PROVA, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE QUE OS RECORRIDOS TENHAM AGIDO EM CONLUIO. CONTEXTO PROBATÓRIO PRELIMINAR QUE INDICA O ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO DE BOA FÉ NO NEGÓCIO. COMERCIALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. PLEITO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO DOS AUTOS EM QUE AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE QUE SE AGUARDE A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52520092520218217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 07-01-2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023